Tribunal: TJSP
Processo: 1004603-27.2016.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Apelação. Indenização. Atropelamento do filho menor dos apelados, vitimado fatalmente. Pedido de justiça gratuita da Nobre Seguradora. Pessoa jurídica. Dificuldade financeira suficientemente demonstrada. Excepcionalidade. Súmula 481 do STJ. Prescrição. Inocorrência. Prazo trienal. Termo final no sábado, prorrogado para o dia útil seguinte. Acidente de trânsito. Vítima atingida por ônibus no

Ementa:
Apelação. Indenização. Atropelamento do filho menor dos apelados, vitimado fatalmente. Pedido de justiça gratuita da Nobre Seguradora. Pessoa jurídica. Dificuldade financeira suficientemente demonstrada. Excepcionalidade. Súmula 481 do STJ. Prescrição. Inocorrência. Prazo trienal. Termo final no sábado, prorrogado para o dia útil seguinte. Acidente de trânsito. Vítima atingida por ônibus no momento em que atravessava a pista, na condução de bicicleta. Conjunto probatório suficiente para demonstrar a dinâmica do acidente e a concorrência de culpa entre o motorista e a criança. Motorista de ônibus que, ciente da presença de criança na calçada, que pedalava sua bicicleta na mesma direção do coletivo, efetuou manobra de conversão à direita de forma imprudente. Vítima que contava com apenas cinco anos de idade, sendo atingida por ônibus quando ingressou no leito carroçável, na faixa de travessia de pedestres, desacompanhada do seu avô, que já havia atravessado a rua, no mesmo momento em que veículo realizava manobra de conversão. Pensão por morte. Menor que não exercia atividade laborativa à época do seu falecimento. Irrelevância. Hipossuficiência financeira da família corroborada pela concessão de justiça gratuita aos autores. Condenação ao pagamento de pensão equivalente a 2/3 de um salário mínimo no período em que a vítima teria de 14 a 25 anos, e, a partir de então, de 1/3 da mesma base de cálculo até a data em que completaria 65 anos ou a sobrevida dos genitores. Termo final delimitado em sentença, sem insurgência da parte autora, que fica mantido, ante a impossibilidade de reformatio in pejus. Fixação em percentual sobre salário mínimo, na ausência de demonstração de rendimento fixo. Indenização que deverá sofrer redução pela metade, diante da igual parcela de culpa reconhecida na origem. Dano moral in re ipsa. Desnecessidade de prova. Perda de ente querido. Fixação em 50 salários mínimos, já considerando a redução ante o reconhecimento da culpa concorrente. Manutenção do quantum estabelecido, pois suficiente para assegurar ao lesado uma justa reparação, sem incorrer em enriquecimento ilícito, considerando-se ainda o caráter punitivo e pedagógico da medida. Dedução, do montante indenizatório material, de eventual valor recebido a título de seguro obrigatório DPVAT. Correção monetária a partir do arbitramento. Súmula 362 do STJ. Falecimento de coautor que não prejudica indenização fixada a título de danos morais. Lide secundária. Responsabilidade da seguradora que é direta e solidária, nos limites da apólice. Precedente do C. STJ. Seguradora em liquidação extrajudicial. Suspensão da fluência de juros, nos termos do art. 18, alíneas "a" e "d" da Lei no 6.024/74. Inaplicabilidade da alínea "f" do mesmo dispositivo, revogado por lei posterior e não recepcionado pela atual ordem constitucional. Denunciada que não se opõe à denunciação, ficando isenta do pagamento das verbas sucumbenciais. Honorários advocatícios devidos ao patrono da parte autora. Arbitramento que deve incidir sobre o valor da condenação atualizada, ora fixado em 10%, de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000945627
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004603-27.2016.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que são apelantes TEL
FRETAMENTO E TURISMO LTDA. e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. -
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, são apelados JURANDIR SILVERIO DE
ALMEIDA (JUSTIÇA GRATUITA) e LUCIANA REGINA SIVIERO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 2/22
Apelação no 1004603-27.2016.8.26.0362.
Apelantes: Tel Fretamento e Turismo Ltda.; Nobre Seguradora do
Brasil S.A.
Apelados: Luciana Jurandir Siviero; Jurandir Silveiro de Almeida.
Interessado: Diego Jaques Ribeiro de Almeida.
Ação: Indenização.
Comarca: Mogi Guaçu 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Roginer Garcia Carniel.
Voto no 28.345
Apelação. Indenização. Atropelamento do filho menor
dos apelados, vitimado fatalmente. Pedido de justiça
gratuita
da
Nobre
Seguradora.
Pessoa
jurídica.
Dificuldade financeira suficientemente demonstrada.
Excepcionalidade. Súmula 481 do STJ. Prescrição.
Inocorrência. Prazo trienal. Termo final no sábado,
prorrogado para o dia útil seguinte. Acidente de
trânsito. Vítima atingida por ônibus no momento em
que atravessava a pista, na condução de bicicleta.
Conjunto probatório suficiente para demonstrar a
dinâmica do acidente e a concorrência de culpa entre
o motorista e a criança. Motorista de ônibus que,
ciente da presença de criança na calçada, que pedalava
sua bicicleta na mesma direção do coletivo, efetuou
manobra de conversão à direita de forma imprudente.
Vítima que contava com apenas cinco anos de idade,
sendo atingida por ônibus quando ingressou no leito
carroçável,
na
faixa
de
travessia
de
pedestres,
desacompanhada do seu avô, que já havia atravessado
a rua, no mesmo momento em que veículo realizava
manobra de conversão. Pensão por morte. Menor que
não exercia atividade laborativa à época do seu
falecimento. Irrelevância. Hipossuficiência financeira
da família corroborada pela concessão de justiça
gratuita aos autores. Condenação ao pagamento de
pensão equivalente a 2/3 de um salário mínimo no
período em que a vítima teria de 14 a 25 anos, e, a
partir de então, de 1/3 da mesma base de cálculo até a
data em que completaria 65 anos ou a sobrevida dos
genitores. Termo final delimitado em sentença, sem
insurgência da parte autora, que fica mantido, ante a
impossibilidade de reformatio in pejus. Fixação em
percentual sobre salário mínimo, na ausência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 3/22
demonstração de rendimento fixo. Indenização que
deverá sofrer redução pela metade, diante da igual
parcela de culpa reconhecida na origem. Dano moral
in re ipsa. Desnecessidade de prova. Perda de ente
querido.
Fixação
em
50
salários
mínimos,
já
considerando a redução ante o reconhecimento da
culpa
concorrente.
Manutenção
do
quantum
estabelecido, pois suficiente para assegurar ao lesado
uma justa reparação, sem incorrer em enriquecimento
ilícito, considerando-se ainda o caráter punitivo e
pedagógico
da
medida.
Dedução,
do
montante
indenizatório material, de eventual valor recebido a
título
de
seguro
obrigatório
DPVAT.
Correção
monetária a partir do arbitramento. Súmula 362 do
STJ. Falecimento de coautor que não prejudica
indenização fixada a título de danos morais. Lide
secundária. Responsabilidade da seguradora que é
direta e solidária, nos limites da apólice. Precedente
do C. STJ. Seguradora em liquidação extrajudicial.
Suspensão da fluência de juros, nos termos do art. 18,
alíneas “a” e “d” da Lei no 6.024/74. Inaplicabilidade
da alínea “f” do mesmo dispositivo, revogado por lei
posterior
e
não
recepcionado
pela atual ordem
constitucional.
Denunciada
que
não
se
opõe
à
denunciação, ficando isenta do pagamento das verbas
sucumbenciais. Honorários advocatícios devidos ao
patrono da parte autora. Arbitramento que deve incidir
sobre o valor da condenação atualizada, ora fixado em
10%, de acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil. Recursos parcialmente providos.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por
danos materiais e morais ajuizada por Luciana Regina
Siviero e Jurandir Silveiro de Almeida em face de Tel
Fretamento e Turismo Ltda. e Nobre Seguradora do Brasil
S.A., denunciada à lide, que a r. sentença de fls. 1232/1238
c.c.
1266,
de
relatório
adotado,
julgou
parcialmente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 4/22
procedente a fim de condenar as requeridas a pagar aos
autores
o
valor
correspondente
a
cinquenta
salários
mínimos, a título de indenização por danos morais, além de
pensão mensal de 2/3 do salário mínimo durante o período
em que a vítima teria 14 a 25 anos de idade, devendo ser
reduzido para 1/3, a partir dos 25 anos de idade até os 65,
ou a sobrevida de seus pais.
Inconformada, apela a ré Tel Fretamento
alegando, em preliminar, a ocorrência de prescrição trienal,
tendo em vista o termo inicial em 26.03.2013. No mérito,
aduz que restou configurada a culpa exclusiva da vítima na
hipótese vertente, pois ingressou abruptamente na via
pública, sem observar o ônibus que trafegava de forma
regular. Sustenta, ainda, culpa concorrente, notadamente
tendo em vista que o menor não estava acompanhado de
seu avô. Afirma que não é cabível a fixação de pensão
mensal vitalícia, sendo devida apenas no período em que
vítima teria de 16 a 25 anos, requerendo, ainda, sua
redução em 50%, tendo em vista a concorrência de culpas.
Alega que não há comprovação de danos morais por parte
dos autores, pleiteando, subsidiariamente, pela redução do
quantum fixado, do qual deve ser descontado o valor obtido
por meio do seguro obrigatório DPVAT. Aponta, ainda, que
não foi considerado o falecimento do genitor da vítima aos
31.03.2019 na fixação da indenização. Aduz que não é
devido o arbitramento dos honorários sucumbenciais com
base no valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 5/22
CPC. No mais, alega que a correção monetária e os juros
de mora da indenização por dano moral devem incidir a
partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.
Requer o prequestionamento da matéria.
Recorre,
também,
a
seguradora
denunciada requerendo, em preliminar, a concessão do
benefício da justiça gratuita. Alega que, em razão da
liquidação extrajudicial, está suspensa a incidência de juros
e correção monetária, sendo devida a habilitação de
eventual condenação perante o quadro geral de credores.
Sustenta a ocorrência de prescrição trienal. No mérito, alega
que a parte ré não pode ser responsabilizada, tendo em
vista a ausência de nexo causal, pois o acidente ocorreu por
culpa exclusiva da vítima. Subsidiariamente, afirma que a
indenização deve ser fixada proporcionalmente à culpa dos
envolvidos, por se tratar de hipótese de culpa concorrente.
Requer a redução da indenização por danos morais.
Sustenta que não se verificou a comprovação de
dependência econômica dos autores em relação à vítima,
tornando inexistente a obrigação de indenizar e a
necessidade do pagamento de pensão mensal. Alega que
não há responsabilidade solidária, pois responde apenas
nos limites da apólice contratada. Por fim, sustenta que a
denunciação à lide foi expressamente aceita, razão pela
qual não pode haver condenação da seguradora ao
pagamento
de
custas
processuais
e
honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 6/22
sucumbenciais.
A parte autora apresentou contrarrazões
e os recursos foram encaminhados a este Tribunal.
Ante a notícia de falecimento do coautor
Jurandir, foi determinada a intimação das partes (fls. 1416),
não havendo qualquer manifestação contrária ao regular
prosseguimento do feito.
É o relatório.
De pronto, embora a lei não faça
restrições à concessão da gratuidade a pessoas jurídicas, a
jurisprudência vem entendendo que o deferimento do
benefício a tais entes é regido pela excepcionalidade,
merecendo guarida, em regra, nos casos em que
comprovada documentalmente a hipossuficiência econômica
da empresa com ou sem fins lucrativos (cf. súmula 481 do
STJ).
Cumpre observar que a mera condição
de liquidanda da seguradora não implica necessariamente a
falta de recursos para o custeio do processo. No entanto, na
hipótese em apreço, logrou a denunciada demonstrar
contundentemente sua dificuldade por meio dos documentos
juntados. Cabe ressaltar, inclusive, que o benefício da
gratuidade já foi deferido à Nobre Seguradora por esta C.
Câmara
em
outras
demandas
(Apelação
no
1009259-22.2014.8.26.0451;
Apelação
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 7/22
1046145-15.2015.8.26.0506;
Agravo
de
Instrumento
no
2201515-62.2017.8.26.0000).
Nesse sentido, havendo prova suficiente
de sua incapacidade financeira, de rigor a concessão do
benefício da justiça gratuita à apelante seguradora, com
efeitos ex nunc.
Antes, porém, da análise das questões
de fundo, de rigor o afastamento da alegação de prescrição
apresentada nos recursos.
Tratando-se de indenização decorrente
de acidente de veículo, aplica-se o prazo fixado no CC/02,
notadamente do artigo 206, §3o, inciso V, no caso, três
anos.
Na hipótese em apreço, a vítima faleceu
em 26.03.2013, sendo a presente demanda ajuizada em
28.03.2016. Ocorre que, conforme já anotado pelo douto
magistrado de primeiro grau (fls. 178/179), o termo final do
prazo foi no sábado, sendo, portanto, prorrogado para
primeiro dia útil subsequente, ou seja, para o dia
28.03.2016.
Nesse sentido, vale conferir o seguinte
julgado:
APELAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 8/22
MATERIAIS - Atropelamento - PRESCRIÇÃO - TERMO
INICIAL
-
Em
se
tratando
de
danos
imediatamente
constatáveis, remonta-se à data do sinistro - Por outro lado,
quando se trata de danos descobertos somente após o
evento, aplica-se o princípio da “actio nata”, de modo que o
prazo prescricional apenas passa a correr após a ciência
inequívoca do dano e de sua extensão pela vítima - TERMO
FINAL - Recaindo em sábado, domingo ou feriado, o termo
final dos prazos prorroga-se para o primeiro dia útil
subsequente - Remessa dos autos à 1a instância para
regular prosseguimento do feito - Recurso parcialmente
provido. (Apelação no 3000739-17.2013.8.26.0114; Rel. Des.
Hugo Crepaldi; 25a Câmara de Direito Privado do TJSP; j.
em 16.03.2016).
Logo,
fica
afastada
a
alegação
de
prescrição.
No mérito, assiste parcial razão aos
apelantes.
Cuida-se
de
ação
indenizatória
decorrente de acidente de trânsito que vitimou fatalmente o
menor Lucas Siviero de Almeida, filho de Luciana Regina
Siviero e Jurandir Silverio de Almeida.
Narra
a
petição
inicial
que
Lucas
conduzia bicicleta, na companhia do seu avô, quando foi
atropelado, abruptamente, pelo ônibus da empresa ré Tel

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 9/22
Fretamento, que realizava conversão à direita na mesma via
pública,
resultando
do
acidente
lesões
corporais
gravíssimas, que vitimaram o filho dos autores, motivo pelo
qual pedem: (i) dano moral no valor de R$ 200.000,00 para
cada genitor e (ii) pensão mensal de um salário mínimo,
desde março/2013 (data do acidente), até a data em que a
vítima completaria 71 anos de idade, com o pagamento em
uma única parcela.
A ré Tel Fretamento sustentou na sua
contestação, em preliminar, a ocorrência de prescrição,
considerando a data de 26.03.2013, como termo inicial do
prazo. No mérito, alegou, em síntese, culpa exclusiva da
vítima, apontando que Lucas teria ingressado de bicicleta na
via pública de maneira abrupta e sem o devido cuidado,
visando acompanhar seu avô, que já se encontrava do outro
lado da rua. Afirmou que o motorista conduzia regularmente
o ônibus, em baixa velocidade e com as devidas cautelas,
sendo surpreendido com a travessia do menor, o que foi
confirmado pelas testemunhas que presenciaram o acidente.
Subsidiariamente, pleiteia pelo reconhecimento da culpa
concorrente, tendo em vista que Lucas e seu avô agiram de
forma imprudente. Ainda, impugnou o pedido de pensão
mensal, e de indenização por dano moral, além da
incidência de juros e correção monetária. Requereu a
denunciação à lide da seguradora Nobre.
Por sua vez, a seguradora denunciada,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 10/22
em sua defesa, seguiu a mesma linha de responsabilidade
exclusiva da vítima pelo acidente. No mais, apontou que foi
decretada sua liquidação extrajudicial, alegando, ainda, que
deve ser condenada nos limites da apólice contratada (fls.
188/221).
O
atropelamento
é
incontroverso,
restando a analisar a culpa pelo acidente.
Do acervo probatório coligido nos autos,
observa-se que nenhum reparo comporta a muito bem
lançada sentença recorrida, que analisando criteriosamente
as provas produzidas, concluiu pela culpa concorrente dos
envolvidos.
Como
se
vê, a despeito da baixa
velocidade pela qual trafegava o réu, certo é que não adotou
as cautelas de praxe na manobra realizada, em especial
aquela prevista no artigo 44 do CTB, cabendo observar que,
no relatório de investigação realizado pela parte ré na via
administrativa (fls. 121/124), o preposto confirmou que,
antes da colisão, já havia avistado a criança trafegando de
bicicleta na mesma direção do ônibus, o que recomendaria
maior prudência do motorista ao convergir à direita para
ganhar a via perpendicular.
Por outro lado, verifica-se que a vítima,
que contava com apenas cinco anos de idade na data do
evento, atravessava via pública, na condução de bicicleta,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 11/22
sem auxílio e orientação do seu avô, o que é corroborado
pelo depoimento da única testemunha presencial ouvida em
juízo (fls. 818).
Conforme se depreende do testemunho
de Mário, o avô de Lucas já tinha atravessado a rua quando
a criança, na condução de sua bicicleta, ingressou no leito
carroçável, na faixa de pedestres, no mesmo momento em
que o ônibus realizava manobra à direita, vindo a ocorrer a
colisão.
Desse breve apanhado, constata-se que
a despeito da manobra imprudente do motorista, certo é que
a vítima do acidente agiu igualmente com significativa
parcela de culpa, sendo que era mesmo de rigor o
reconhecimento da culpa concorrente.
Remanescendo a culpa concorrente em
iguais proporções, já reconhecida na sentença, passa-se à
análise das indenizações questionadas.
No que toca ao pedido de pensão
mensal, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça tem
admitido sua fixação na hipótese de menor pertencente à
família de baixa renda, embora não exercesse atividade
laborativa ao tempo de sua morte, devido à presunção de
que colaboraria para o sustento da mesma, como se vê dos
seguintes precedentes jurisprudenciais:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 12/22
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL
DO ESTADO. MORTE DO FILHO DOS AUTORES. DANOS
MORAIS.
VALOR
NÃO
IRRISÓRIO.
PRETENSÃO
DE
MAJORAÇÃO
OBSTADA
PELO
ENTENDIMENTO
DA
SÚMULA N. 7 DO STJ. DANOS MATERIAIS. MENOR QUE
NÃO
EXERCIA
TRABALHO
REMUNERADO.
IRRELEVÂNCIA. 1 e 2. Omissis. 3. A indenização por danos
materiais foi negada pela Corte local em virtude de o
falecido filho dos autores não lhes fazer contribuições
financeiras, por ausência de emprego que lhe oportunizasse
tal atitude. Esse entendimento, todavia, não se coaduna com
a jurisprudência do STJ. 4. ́Esta Corte tem reconhecido,
continuamente, o direito dos pais ao pensionamento pela
morte de filho, independente de este exercer ou não
atividade laborativa, quando se trate de família de baixa
renda, como na hipótese dos autos ́ (REsp 1133105/RJ, Rel.
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em
15/12/2009, DJe 18/12/2009). 5. Omissis. 6. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
(REsp 1109674/RN, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA
TURMA,
julgado
em
14/09/2010,
DJe
20/09/2010).
RESPONSABILIDADE CIVIL. MORTE DE
FILHO MENOR DE IDADE. (...). DANO MATERIAL. PENSÃO
MENSAL. (...). 1. Omissis. 2. A jurisprudência da Casa é
uníssona em afirmar que, cuidando-se de família de baixa
renda, a colaboração do menor trabalhador é presumida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 13/22
(...)
(REsp
866.220/BA,
Rel.
Ministro
LUIS
FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/08/2010, DJe
13/09/2010).
Neste ponto, releva anotar que foi
concedida justiça gratuita aos autores no bojo da presente
ação (fls. 56/57), com amplo respeito ao contraditório, o que
pressupõe sua hipossuficiência financeira, não elidida, nem
impugnada.
Sendo assim, era mesmo cabível a
fixação de pensão em favor dos autores, conforme os
parâmetros utilizados pela jurisprudência atual - ante a
ausência de atividade laborativa da vítima à época de sua
morte -, quais sejam, o pagamento de 2/3 de um salário
mínimo no período em que a vítima tivesse de 14 (idade
mínima para o exercício legal de trabalho) a 25 anos, e, a
partir de então, 1/3 da mesma base de cálculo, até a data
em que o de cujus completaria 65 anos, ou a sobrevida de
seus pais, conforme determinado na r. sentença.
DIREITO CIVIL. VALOR DA PENSÃO
MENSAL INDENIZATÓRIA DEVIDA AOS PAIS PELA MORTE
DE FILHO MENOR. A pensão mensal indenizatória devida
aos pais pela morte de filho menor deve ser fixada em valor
equivalente a 2/3 do salário mínimo, dos 14 até os 25 anos
de idade da vítima, reduzido, então, para 1/3 até a data em
que o de cujus completaria 65 anos. Precedentes citados:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 14/22
AgRg
no
REsp
686.398-MG,
Terceira
Turma,
DJe
18/06/2010, AgRg no Ag 1.132.842-RS, Quarta Turma, DJe
20/06/2012. (REsp 1.279.173-SP, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. em 04/04/2013. No mesmo sentido REsp
609.160/RJ, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 13/10/2009).
Ressalte-se
que,
não
obstante
o
incremento da expectativa de vida do brasileiro (REsp
1244979/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 20/05/2011), fica
mantido o termo final da pensão fixado na origem, ante a
vedação à reformatio in pejus.
Todavia,
devido
à
concorrência
de
culpas reconhecida, é de rigor reduzir a pensão mensal
devida à parte autora pela metade, observados os
parâmetros acima estabelecidos, no que fica reformada a r.
sentença.
De outra banda, em decorrência do
acidente descrito, o filho dos autores faleceu, sendo esta
hipótese clássica da ocorrência do dano moral in re ipsa,
visto ser inegável a dor íntima da perda de ente querido,
sendo tão farta a doutrina e jurisprudência a esse respeito,
que se torna desnecessária qualquer reprodução.
No tocante ao valor indenizatório dos
danos morais, é importante observar que essa questão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 15/22
recomenda sempre a máxima prudência e cautela por parte
do julgador, a fim de se evitar enriquecimento indevido, ou
punição insuficiente àquele que provocou a indevida dor
moral.
Nessa esteira, confira-se o seguinte
julgado:
A
quantificação
dos
danos
morais
observa o princípio da lógica do razoável. Deve a
indenização ser proporcional ao dano e compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a duração
do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade
econômica das causadoras dos danos e as condições
sociais do ofendido. (Apelação com Revisão No 990.141-0/7,
Rel. Des. Kioitsi Chicuta).
Assim, levando-se em consideração as
condições pessoais das partes, a intensidade do dano que
se verifica com a vida ceifada em acidente de trânsito
plenamente evitável, não fosse a imprudência dos dois
envolvidos, bem como os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, e atento ainda às demais peculiaridades
do caso em tela, cuidando-se ainda de assegurar aos
lesados uma justa reparação, sem incorrer, contudo, em
enriquecimento ilícito, é de rigor a manutenção do quantum
indenizatório
estabelecido
na
origem,
em
valor
correspondente a 50 salários mínimos, a ser dividido entre
os genitores da vítima, já reduzido por força da concorrência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 16/22
de culpas. O montante deverá ser corrigido da data da
sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, sendo
deduzida verba eventualmente recebida pelo DPVAT, nos
termos da Súmula 246 do STJ, sob pena de configuração de
enriquecimento indevido. Ainda, sobre o montante indicado,
devem incidir juros de mora como estabelecido na origem,
na ausência de recurso da parte autora e proibição da
reformatio in pejus, visto que, a rigor, deveria incidir a partir
da data do acidente, tratando-se de responsabilidade
extracontratual, conforme Súmula 54 do STJ.
No
mais,
não
merece
acolhida
a
insurgência recursal da seguradora em relação a ausência
de solidariedade com a ré litisdenunciante, consoante vem
reiteradamente decidindo o C. STJ, como se vê da ementa
do seguinte aresto:
AGRAVO REMENTAL NO AGRAVO (ART.
544) - RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
- DECISÃO NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. 1. Quanto
à apontada violação do artigo 535 do CPC, não assiste razão à
agravante, porquanto clara e suficiente a fundamentação
adotada pelo Tribunal de origem para o deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessário ao magistrado
rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2. A
improcedência da condenação por dano moral, sob o
argumento de que haveria cláusula excludente da obrigação
securitária, é tema inabordável nos limites do recurso especial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 17/22
por importar em nova interpretação das cláusulas contratuais
(Súmula 5-STJ). 3. Os juros de mora são devidos à autora, e
não ao denunciante, por conta de imposição legal, como forma
de preservar dos efeitos do tempo a obrigação de indenizar
por ato ilícito - artigos 405 e 405 do CCB, e art. 219, caput, do
CPC. 4. A jurisprudência desta Corte cristalizou-se no Recurso
Especial representativo de controvérsia n. 925.130/SP, Relator
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe
20/04/2012, no sentido de que "ação de reparação de danos
movida em face do segurado, a Seguradora denunciada pode
ser condenada direta e solidariamente junto com este a pagar
a indenização devida à vítima, nos limites contratados na
apólice." 5. Incide, na espécie, o enunciado da Súmula n. 7 do
STJ no que tange ao exame da pretensão voltada à redução da
verba
indenizatória
relativa
ao
dano
moral.
6.
Agravo
regimental desprovido (AgRg no AREsp 10.378/RS, Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
06/11/2012, DJe 20/11/2012 - grifei).
Como se vê acima, a condenação é
solidária nos limites da apólice, conforme já reconhecido em
sentença.
Contudo, respeitado o entendimento do
juízo de piso, era de rigor a observância do disposto no art. 18
e suas alíneas “a” e “d” da Lei no 6.024/74, no que é omissa a
sentença, de forma que o débito apenas da seguradora em
liquidação
deverá ser corrigido e acrescido de juros de
mora até a data da decretação da liquidação extrajudicial,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 18/22
quando os juros de mora serão suspensos até que seja
integralmente pago o passivo. Sem prejuízo, o débito ainda
deverá ser corrigido, tendo em vista a revogação da alínea
“f” do aludido artigo pela Lei no 6.899/81, e disposição
expressa nesse sentido no art. 46 do ADCT.
Neste sentido:
Seguro de vida individual. Ação de
cobrança cumulada com pedido de indenização por danos
morais. Procedência em parte. [...] Seguradora que deve
responder pelas indenizações reconhecidas e que, na
liquidação extrajudicial, foram especificadas no quadro de
credores. Incidência de correção monetária a partir do
ajuizamento da ação. Revogação da alínea "f" do art. 18 da
Lei no 6.024/74 pela Lei no 6.899/81, que passou a
regulamentar a incidência da correção monetária nos
débitos judiciais, além de não recepção da norma pela nova
ordem constitucional (art. 46 do ADCT). Recurso provido em
parte. [...] A alínea "f", do art. 18 da Lei no 6.024/74, que
obstava a incidência de correção monetária em caso de
decretação de liquidação extrajudicial, foi revogada pela Lei
no 6.899/81, art. 1o, que regulamentou a incidência de
correção monetária para os débitos judiciais, revogando
qualquer disposição em contrário (art. 5o). Posteriormente, o
art. 46 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
definiu que "São sujeitos à correção monetária desde o
vencimento, até seu efetivo pagamento, sem interrupção ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 19/22
suspensão, os créditos junto a entidades submetidas aos
regimes de intervenção ou liquidação extrajudicial, mesmo
quando esses regimes sejam convertidos em falência",
sinalizando, assim, que a norma contida no dispositivo em
referência sequer foi recepcionada pela nova ordem constitucional. (TJSP; Apelação
1008004-61.2014.8.26.0020; Rel. Des. Kioitsi Chicuta; 32a
Câmara de Direito Privado; j. em 16.06.2016).
Ainda, em relação à mesma parte, vale
conferir o seguinte julgado desta C. Câmara, em que a
questão já foi tratada detalhadamente:
A particularidade de a seguradora se
achar em regime de liquidação extrajudicial não impedia o
sentenciamento, nem agora obsta ao prosseguimento do
feito. De fato, o disposto no artigo 18 letra “a” da Lei no
6.024/74 só atinge ações ou execuções que levem à
constrição de bens, isto é, proposituras que tenham o efeito
de subtrair do concurso universal o crédito individual. Esse,
realmente, o limite da vedação traçada para os casos de
falência, cuja disciplina se aplica à liquidação extrajudicial
por força do artigo 34 da Lei no 6.024/74. Portanto, se
quanto ao falido a vedação só atinge as execuções
individuais (art. 24 do Decreto-lei 7.661/45; art. 6o da Lei
11.101/050), assim se há de compreender também na
hipótese de empresa em regime de liquidação extrajudicial.
Confira-se, a propósito, o que vem sendo decidido pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 20/22
Superior Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
INSTIUIÇÃO
FINANCEIRA.
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL. AÇÕES E EXECUÇÕES. SUSPENSÃO.
LIMITES. (...) 1. A interpretação lógico-sistemática do art.
18, "a", da Lei no 6.024/74, aponta para a necessidade de
sobrestamento apenas das demandas que tenham reflexo
patrimonial
para
a
instituição
financeira,
afetando
diretamente a massa liquidanda, tendo em vista o intuito
precípuo de preservação da par conditio creditorum. (...).”
(REsp no 1.105.707/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi). Aqui se
cuidava de processo de conhecimento ainda à espera de
definitivo julgamento, inexistindo óbice, então, a que ele
prosseguisse. No entanto, adiantando-se que são devidas
as indenizações, por estar a seguradora sob liquidação
extrajudicial em face da textual previsão do artigo 18, letra
“d”, da Lei n° 6.024/74 ficará suspensa a exigibilidade dos
juros de mora especificamente quanto a ela. Não, porém, da
correção monetária, eis que essa consiste em mera
recomposição da perda inflacionária e não está abrangida
por
aquela
disposição
legal.
(Apelação
no
1003906-
98.2016.8.26.0299; Rel. Des. Arantes Theodoro; j. em
27.08.2020).
No mais, quanto à habilitação do crédito
na massa liquidada, vale observar que se trata de matéria
que diz respeito à fase de cumprimento do julgado, quando
já constituído o título judicial, não sendo este o momento
adequado para conhecimento da questão (Apelação Cível no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 21/22
0035345-59.2012.8.26.0114; Rel. Des. Milton Carvalho; 36a
Câmara de Direito Privado do TJSP; j. em 30.01.2020).
Anote-se, por fim, que conquanto a
obrigação de pagamento de eventual pensão mensal não
seja transmissível, sendo extinta com a morte do genitor
beneficiário (Apelação Cível no 1017700-21.2014.8.26.0506;
Rel. Des. Morais Pucci; 35a Câmara de Direito Privado do
TJSP; j. em 04.05.2020), que faleceu antes mesmo do
advento da condição para início do pagamento, no que
tange ao dano moral, independentemente da sua natureza
personalíssima,
o
direito
à
indenização
tem
cunho
patrimonial, de modo que se transmite aos seus herdeiros, à
luz do disposto no art. 943 do Código Civil.
Por fim, em relação à lide secundária,
com o reconhecimento da culpa dos réus pelo acidente
narrado na inicial, deverá a litisdenunciada reembolsar a
litisdenunciante, no limite da apólice de seguro entre elas
contratada, como determinado na r. sentença. Contudo,
apesar de procedente a lide secundária, isento a
litisdenunciada do pagamento da honorária em relação à
litisdenciante, em face da aceitação da denunciação da lide
e ausência de resistência (REsp 530.744, Rel. Min. Sálvio
de Figueiredo, DJU 29/09/2003 e REsp 1.065.437, Rel.
Min.Eliana Calmon).
Já
no
que
se
refere
às
verbas
sucumbenciais fixadas a favor do patrono do autor, a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004603-27.2016.8.26.0362 - Mogi-Guaçu - VOTO No 22/22
sentença comporta reparo para adequar os honorários
advocatícios ao que dispõe o artigo 85, § 2o, do Código de
Processo Civil, a fim de estabelecê-los em 10% sobre o
valor da condenação, e não sobre o valor da causa.
Destarte, de rigor a reforma da sentença
apenas para reduzir a condenação ao pagamento de pensão
mensal à metade do valor imposto originalmente, bem como
para indicar que a indenização por dano moral será corrigida
a partir do seu arbitramento, sendo deduzida verba recebida
a título de seguro DPVAT. E, em relação à seguradora, os
juros de mora serão aplicáveis nos termos do art. 18 da Lei
no 6.024/74, suspensa a ação após seu trânsito em julgado
e enquanto perdurar a liquidação. No mais, fica isenta-se a
litisdenuncida do pagamento dos honorários advocatícios,
devendo o réu arcar com honorários advocatícios a favor do
patrono
da
parte
autora
no
montante
de
10%
da
condenação.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos recursos.
WALTER EXNER
Relator